Tribunal: TJDFT
Processo: 0721395-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA ACIMA DO PREVISTO EM LEI. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como as taxas condominiais –, os juros de mora são devidos desde o vencimento de cada prestação.

2. O art. 1.336, §1o, do Código Civil prevê que “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”.

3. No caso, correta a redução dos juros de 8% fixados na convenção do condomínio para 1%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Com efeito, os juros moratórios e a correção monetária são matérias de ordem pública sendo, portanto, legítima a revisão de ofício dos índices.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.